Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o pedido de penhora de imóvel de propriedade da cônjuge do executado. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão.

2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução.

4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita.

5. Precedente: “(...) O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021).

6. No que concerne às penhoras antecedentes, razão assiste ao agravante quando alega que as constrições que correm contra a esposa do agravado não têm a capacidade de se estender além da meação da executada.

7. Recurso provido.